Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-62.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ANULATÓRIA – Autos de Infração às leis de trânsito – Dupla notificação – Ocorrência – Ausência de nulidade – 30 dias após a data da infração observados – Processo de suspensão do direito de dirigir – Notificações enviadas a endereço diverso – Anulação – Direito à ampla defesa e contraditório violados – Recurso de apelação do autor provido, em parte.